Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000859-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FABIANA GONCALVES DE LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE – RECUSA DE COBERTURA COM BASE EM PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA – ABUSIVIDADE – ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000859-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada FABIANA GONCALVES DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.